Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-55.2020.8.11.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001461-55.2020.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[S. A. G. BATELO MOVEIS - ME - CNPJ: 15.503.755/0001-86 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANA APARECIDA GARBIN BATELO - CPF: 893.461.811-68 (EMBARGADO), LUIZ DONIZETE BATELO - CPF: 058.318.708-04 (EMBARGADO), Banco Bradesco SA (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1001461-55.2020.8.11.0018 – Juara.

Embargante:
Banco Bradesco

Embargados:
S.A.G Batelo Móveis ME e Outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – E
MBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS -
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1001461-55.2020.8.11.0018 – Juara.

Embargante:
Banco Bradesco

Embargados:
S.A.G Batelo Móveis ME e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n. 1001461-55.2020.8.11.0018, que deu provimento ao apelo interposto pelo ora embargado para anular a sentença recorrida, por reconhecer a nulidade da citação editalícia.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão colegiada possui omissão, por não ter pronunciado quanto ao fato de que a própria Serventia atestou que possuía apenas convênio com os sistemas Siel e Renajud, sendo que nenhum deles estava apto a realizar buscas pelos endereços declinados via sistema Infoseg.

Pontua, ainda, que a consulta pelo sistema do TRE (Siel), para localização das pessoas físicas, é necessário fornecimento de dados específicos do individuo, que é do desconhecimento do credor.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado, para fazer constar no acórdão embargado a impossibilidade de pesquisa de endereço via Infoseg, diante da ausência de convênio do Judiciário.

O embargado apresentou as contrarrazões, pelo não conhecimento dos embargos (Id n. 133058175).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1001461-55.2020.8.11.0018 – Juara.

Embargante:
Banco Bradesco

Embargados:
S.A.G Batelo Móveis ME e Outros.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega ocorrência de omissão no acórdão embargado decorrente do não pronunciamento quanto à impossibilidade de pesquisa de endereço via Infoseg, diante da ausência de convênio do Judiciário.

Omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado, pontuando as razões de decidir pelas quais acolheu ou deixou de acolher a pretensão recursal.

Em relação à questão tida por omissa, constou da
ratio decidendi
do acórdão embargado que embora empreendidas várias diligências para localização e citação da empresa executada, pelos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, as buscas restringiram-se à pessoa jurídica, sem qualquer tentativa em relação aos sócios da executada, não sendo exauridas assim, todas as diligências disponíveis para localização dos devedores, a legitimar a citação pela via editalícia, senão vejamos:

“ [...]

verifica-se que, malgrado tenham sido empreendidas diversas diligências para localização e citação da empresa executada no endereço indicado na inicial, não logrou-se êxito, fornecido novo endereço pelo banco, também sem sucesso. Empós, fora a requerida a citação pelos sistemas conveniados Siel e Renajud, certificou-se a impossibilidade, por se tratar de pessoa jurídica.

Todavia, as buscas requeridas pelo exequente circunscreveram-se apenas à pessoa jurídica, não tendo diligenciado quanto à localização dos demais executados, tanto é que aportou-se informações quanto a possível endereço por meio do sistema Infoseg, em relação aos litisconsortes
, qual seja: Rua Irma Lucianete, no 40, Setor E, Bairro João de Barro, Juara/MT.

[...] Não se olvide que a citação da pessoa jurídica na pessoa de um de seus sócios, possui maior efetividade do que a citação editalícia, possibilitando a efetiva cientificação da parte ré acerca da existência da lide e o exercício de defesa que lhe é assegurando, devendo a citação por edital da empresa ré ficar reservada apenas paras as hipóteses em que é absolutamente inviável a citação pessoal dos integrantes da sociedade

Resulta daí a ausência de pressuposto necessário à regularidade da adoção da excepcional medida de citação por edital, porque não precedida de providências exaurientes destinadas à localização dos devedores.

Nesse contexto, tenho por evidente a alegada ocorrência de nulidade da citação por edital, impondo-se a anulação da sentença
[...]” Id n. 131106655.

Logo, o fato de não constar a impossibilidade de pesquisa via Infoseg, não altera a conclusão adotada pelo acórdão embargado da necessidade de exaurimento das tentativas para que se proceda à citação por meio de edital, tanto é que a curadoria em pesquisa
aponte propria
realizada pelo sistema Infoseg, traz informações sobre possível endereço dos litisconsortes.

Assim, não há que se falar em omissão, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

13 de julho 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022